Tribunal: TJDFT
Processo: 0750121-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1267). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ARTIGO 12. INDULTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e nos arts. 192 e 193 da Lei de Execução Penal, concedeu indulto e declarou extintas as penas impostas ao agravado, condenado pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional e aplicável ao caso; (ii) estabelecer se a reincidência do agravado impede a concessão do indulto previsto no referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) impede que órgão fracionário declare a inconstitucionalidade de norma sem submissão ao colegiado competente; contudo, a questão já foi decidida pelo STF no Tema 1267, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, dispensando nova remessa.
4. O indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), ato de política criminal que deve ser interpretado restritivamente, sem que o Judiciário crie requisitos não previstos.
5. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 prevê hipótese autônoma de indulto, não cumulativa com os arts. 1o a 4o, de modo que a interpretação extensiva sustentada pelo Ministério Público não encontra respaldo legal.
6. A reincidência do apenado atrai a vedação do art. 12 do Decreto no 11.302/2022, que expressamente impede a concessão do benefício a condenados reincidentes, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
É constitucional o art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, conforme decisão do STF no Tema 1267 da repercussão geral.
O indulto previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 constitui hipótese autônoma, não cumulativa com os requisitos dos arts. 1o a 4o.
O indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 é vedado a apenados reincidentes, nos termos do art. 12.